Tribunal: TJES
Processo: 0001585-44.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001585-44.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE GLOBAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou denunciado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). O recurso foi inicialmente apresentado pelo próprio réu, no exercício da autodefesa, e posteriormente complementado pela Defensoria Pública, que pleiteou a reanálise integral da sentença condenatória, sem apresentar impugnações específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a apelação criminal apresentada cumpre os requisitos do princípio da dialeticidade, de modo a permitir o seu conhecimento e exame do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

1.1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória viola o princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não apresenta argumentos concretos aptos a infirmar os pontos da decisão recorrida.

1.2
.
A interposição genérica do recurso pela Defensoria Pública, limitando-se à solicitação de reanálise integral da sentença, sem indicar os fundamentos a serem impugnados, impede a devolução da matéria ao Tribunal de segundo grau.

1.
3.
Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, é incabível o conhecimento de recurso que não observa o ônus argumentativo mínimo necessário, o que compromete a própria função recursal. PRELIMINAR ACOLHIDA.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso não conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 593; CF/1988, art. 5º, LV.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001585-44.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
DANIEL DE JESUS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 15333267), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
às penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula pela
rean
á
lise total da sentença
, considerando a interposição de apelação pelo próprio acusado, no exercício da autodefesa (Id. 15333293).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 1º/8/2023, policiais militares receberam informações de que o indivíduo conhecido como “Daniel”, estaria utilizando uma quitinete, localizada na Rua Peroba, município de São Mateus/ES, para guardar, embalar e vender drogas, e ainda, que os entorpecentes eram comercializados a bordo de uma motocicleta Honda Broz.

Em patrulhamento preventivo na região, os policiais localizaram o ora recorrente, quando saía de uma residência, e assumia a direção do veículo mencionado na denúncia.

Durante as buscas no imóvel, as autoridades localizaram uma mochila, contendo 01 (uma) unidade de maconha, pesando 113,6 g; 02 (duas) pedras de
crack
pequenas, com massa total de 27,3 g; 02 (duas) pedras de
crack
médias, pesando 134,8 g; 02 (duas) pedras de
crack
grandes, pesando, respectivamente 256,7 g, e 254,9 g; 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) munição, calibre .380 ACP.

Interrogado, o ora recorrente confessou a guarda do material entorpecente (Id. 15333235 e
link
Id. 15333266).

Feito esse breve relato,

passo à análise do
feito.

A Procuradoria de Justiça suscitou, em sede preliminar, que a defesa foi omissa em apontar as supostas ilegalidades constantes da sentença, o que ofende o
princípio da dialeticidade,
e impõe o não conhecimento do recurso.

De fato, ao examinar os autos, constata-se que, o apelo, foi interposto diretamente pelo réu, quando de sua intimação da sentença (Id. 15333275).

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, ao apresentar as razões recursais, se limitou a requerer a reanálise integral da sentença, sem, contudo, impugnar, de forma específica, os pontos que pretende ver reformados (Id. 15333293).

Ocorre, contudo, que o e
feito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio
1
,
e exige que o recorrente
apresente argumentos concretos e fundamentados
.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória”

(STJ. AgRg no HC 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Essa orientação é seguida por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES, como demonstram os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E ARTIGO 239, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. REANÁLISE INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES STJ. (...) RECURSO DO PRIMEIRO RÉU: 1.
A teor do que orienta a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merece acolhimento o pedido de integral reanálise da sentença sem que haja impugnação específica, sob pena de se extrapolar os limites do efeito devolutivo do recurso, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade.
(...).” (TJES. Ap. Crim. 0002635-59.2023.8.08.0030, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal. Julg.: 14/10/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIDA. (...) 1. Preliminar: ausência de dialeticidade.
No caso, formulou-se pedido de anulação do júri, por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), porém nenhum argumento foi oferecido nesse sentido, de modo que a peça recursal se mostra inepta, por ausência de dialeticidade (motivação). Preliminar acolhida.
Recurso parcialmente conhecido. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (TJES. Ap. Crim. 0005997-19.2017.8.08.0050, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julg. e lido: 26/7/2023).

DISPOSITIVO:

Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça (Id. 15963863), e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

STJ.
AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para não conhecer do recurso.